Tribunal: TJDFT
Processo: 0007079-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007079-42.2016.8.07.0020 RECORRENTE: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DECISÃO Esta Presidência, IDs 17164886 e 17164872, admitiu o recurso especial manejado por LUÍS SÉRGIO ALVES DE ANDRADE, e inadmitiu o apelo interposto pela CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA – EPP, situação última em ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em análise simultânea de ambos os recursos pela Ministra Relatora (ID 21782237– p. 8/9), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014